Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RENÚNCIA POSTERIOR A 31/08/2002. CABIMENTO. PRAZO IMPRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Distrito Federal, para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% (um e meio por cento) na remuneração do autor/recorrido relativo à contribuição previdenciária militar prevista no texto original da Lei no 3.765/1960 (pensões militares), bem como restituir os valores descontados em sua remuneração a este título desde 01/09/2021. O juízo de origem concluiu que o ato de renúncia do recorrido à referida contribuição importará na ausência de concessão de pensão aos dependentes dele, convergindo com a finalidade da nova legislação - MP no 2.215-10/2001, que é de minorar o “déficit” da previdência militar.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que a decisão pode gerar insegurança jurídica, eis que diverge dos termos da Lei no 10.486/2002. Assevera que o direito de renúncia foi exercido após 15 (quinze anos) do prazo legal. Sustenta que não seria crível o Estado suspender o desconto e restituir os valores regularmente descontados na hipótese, haja vista a situação está consolidada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja afastada a obrigação de restituir os valores regularmente descontados.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 42935074. O recorrido aduz que estava ausente da corporação no prazo para exercer o direito de renúncia. Rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A Lei n.o 10.486/2002 modificou o regime de pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, possibilitando a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 por meio do adicional específico de contribuição no percentual de 1,5% da remuneração do militar.
7. Apesar do art. 36, §3o, inciso II da Lei no 10.486/2002, com redação dada pela Lei no 10.556/2002, permitir a renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que o direito fosse exercido até 31/08/2002, a jurisprudência majoritária concluiu que o prazo é impróprio, ou seja, o contribuinte pode manifestar a sua renúncia a qualquer tempo.
8. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o referido direito de renúncia, mesmo que extemporâneo, não gera prejuízo ao erário, pois a finalidade da nova legislação é de minorar o déficit da previdência militar, não havendo, portanto, falar em ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013).
9. Cabível, então, a desvinculação do recorrido/militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então, tendo em vista que a própria lei permitiu a ele optar ou não pelos benefícios do regime anterior, sendo, pois, facultativa a contribuição adicional. Trago alguns precedentes desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1608239, 07671726320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1646904, 07283645220228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da causa seria ínfimo, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95. Isenção legal de custas.